Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727912-95.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA PACIENTE: LEANDRO BRUNO SILVA DA COSTA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Graziela Cristine Cunha Bezerra, OAB-DF 50.007, em favor de LEANDRO BRUNO SILVA DA COSTA, apontando como ato coator decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga, que manteve sua prisão preventiva em sentença de pronúncia por suposta infração ao art. 121, §2o, II, do CP. Alega a impetrante, em síntese, desnecessidade da custódia cautelar para garantia da instrução criminal, ante o encerramento da fase probatória, bem como ausência de risco à ordem pública, pelo fato de o paciente ser primário, sem antecedentes e com residência fixa. Aduz ainda que a prisão cautelar já supera 10 meses e que a medida extrema se funda, apenas, na gravidade abstrata do delito. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de homicídio qualificado é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi recentemente pronunciado, tendo sido a decisão confirmada pelo Tribunal em julgamento de Recurso em Sentido Estrito, de minha Relatoria. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. A prisão foi decretada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Quanto ao primeiro fundamento, a gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade latente do acusado e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, máxime com a superveniência da sentença de pronúncia. Nesse cenário, a decisão de primeiro grau ostenta fundamentação consistente quanto aos indicadores reais de risco social, estando a prognose de reiteração delitiva fundada na própria dinâmica dos fatos, conforme emoldurados na denúncia. De igual modo no que se refere à conveniência da instrução criminal, uma vez que a sessão plenária ainda não foi realizada, o que mantém atual a necessidade da medida para resguardo das testemunhas. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador Jesuino Rissato Relator